Tribunal: TJDFT
Processo: 0737203-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737203-14.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDUARDO MOURA ALVARES EMBARGADO: GELBIS DE SOUZA JUNIOR DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Thais Cavalcanti Alencar (ID no 74352951) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu parcialmente e, nesta parte, negou provimento ao recurso (ID no 73972851). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 25 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO